Tribunal: TJDFT
Processo: 0744741-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744741-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELAINE PEREIRA DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: UILTON ALVES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 172994893 do processo n. 0715281-53.2023.8.07.0009) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por Elaine Pereira de Freitas, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré/agravante que “AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC”. Em suas razões recursais (ID 52543904), a agravante alega ser "parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, uma vez que o aludido plano de saúde da Agravada é operado por pessoa jurídica distinta, qual seja, a Unimed Seguros que, inclusive, já se apresentou e ofertou sua contestação”. Insurge-se contra o valor fixado a título de multa cominatória, reputando-a desproporcional, além de impugnar a exiguidade do prazo para cumprimento. Requer a concessão de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da determinação de origem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e reforma da r. decisão, para indeferimento do pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravada. Preparo recolhido ao ID 52545109. Ao ID 52567811, foi certificada a prevenção do Des. Robson Barbosa de Azevedo, em razão da prévia distribuição do agravo de instrumento n. 0744087-28.2023.8.07.0000. Em seguida, a Coordenadora de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância certificou que, em razão do afastamento do julgador prevento, seria realizada a redistribuição aleatória do feito à 7a Turma Cível (ID 52569083). Os autos foram distribuídos ao Des. Fabrício Fontoura Bezerra, que declinou da competência para esta Relatoria, em razão da anotação de prevenção do processo n. 0744087-28.2023.8.07.0000 (ID 52645696). É o relatório. 2. O art. 930, parágrafo único, do CPC disciplina: "O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. No mesmo sentido, dispõe o art. 81 do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento. Na presente situação, os autos vieram conclusos a esta Relatoria, em razão da referida prevenção, oriunda do agravo de instrumento n. 0744087-28.2023.8.07.0000. Ocorre que, da análise dos autos correlatos, nota-se que o aludido processo n. 0744087-28.2023.8.07.0000 foi distribuído para o Des. Robson Barbosa de Azevedo, vide órgão julgador cadastrado no feito e certidão do respectivo gabinete acostado ao ID de origem 52446083. Extrai-se, portanto, que aquele processo foi redistribuído para esta Relatoria tão somente na condição de Relatora eventual, para apreciação de questão urgente, em razão do afastamento do eminente Desembargador prevento, conforme certidão da Secretaria da 7a Turma Cível ao ID de origem 52449155. Para tais casos, prevê o art. 90 do Regimento Interno do TJDFT: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Diante desse cenário, conclui-se que a Relatoria eventual não induz a prevenção invocada nos presentes autos, o que se confirma, a propósito, pela certidão exarada pelo Núcleo de Análise de Processos Originários ao ID 52567811, indicando a prevenção daquele julgador. 3. Ante o exposto, por força da prevenção verificada, determino o retorno dos autos à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância para que o presente recurso seja redistribuído ao gabinete do Exmo. Des. Robson Barbosa de Azevedo, com as nossas respeitosas homenagens. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora